Tribunal: TJSP
Processo: 2164330-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu impugnação à penhora de valores - Alegada sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial - Questão já decidida em recurso precedente - Impossibilidade de rediscussão da matéria - Preclusão caracterizada - Inteligência do art. 507 do CPC - Desbloqueio de valores - Pretensão alicerçada nos

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu impugnação à penhora de valores - Alegada sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial - Questão já decidida em recurso precedente - Impossibilidade de rediscussão da matéria - Preclusão caracterizada - Inteligência do art. 507 do CPC - Desbloqueio de valores - Pretensão alicerçada nos efeitos deletérios da chamada Pandemia Covid-19 - Impossibilidade - Circunstância que não pode ser utilizada de forma irrestrita para justificar o inadimplemento de obrigações - Cumprimento de sentença ajuizado pela agravada em trâmite desde 2017 - Inaplicabilidade da Recomendação no 63 do Conselho Nacional de Justiça ao presente caso - Pretendida substituição da penhora de valores pelo veículo indicado pela agravante - Recusa justificada da agravada - Execução que se processa no interesse do credor - Decisão mantida - Recurso não provido.